Tribunal: TJMT
Processo: 1026713-41.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026713-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL FEITOSA SANTOS MENDES - CPF: 104.141.111-17 (IMPETRANTE), FORUM DA COMARCA DE SORRISO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), RAFAEL DEPRA PANICHELLA - CPF: 035.912.789-47 (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DOMINGOS SAMUEL DA COSTA - CPF: 072.723.041-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EURIPEDES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 129.676.018-96 (VÍTIMA), JOAO VICTOR DIAS DA SILVA - CPF: 123.376.219-28 (VÍTIMA), DOMINGOS SAMUEL DA COSTA - CPF: 072.723.041-70 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FEITOSA SANTOS MENDES - CPF: 104.141.111-17 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS.
MODUS OPERANDI
. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA PELA VIA ELEITA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de réus presos preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (duas vítimas), mediante disparos de arma de fogo.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva pode ser mantida diante da alegada ausência de indícios suficientes de autoria; (ii) estabelecer se, presentes os requisitos legais, é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.

A análise da alegada ausência de autoria delitiva demanda incursão aprofundada no conjunto probatório dos autos, o que se revela inviável na via estreita do
Habeas Corpus
, sob pena de supressão de instância.

2.

A prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo
modus operandi
do crime – tentativa de homicídio mediante disparos de arma de fogo contra duas vítimas –, cuja gravidade concreta justifica a medida extrema.

3.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada ante a periculosidade dos agentes e a gravidade dos fatos narrados, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não impedem a custódia cautelar quando presente o
periculum libertatis
, conforme entendimento sedimentado nos Enunciados n. 42 e 43 da TCCR/TJMT.

IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A alegação de ausência de indícios de autoria não pode ser examinada em
Habeas Corpus
quando exige revolvimento fático-probatório. 2. A gravidade concreta do crime e o
modus operandi
violento justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
”.

Dispositivos relevantes citados: art. 312 do CPP; Enunciados n. 42 e 43 da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no RHC n. 205.452/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 24/06/2025, DJEN de 30/06/2025. TJMT – Enunciado n. 42 e n. 43, da TCCR. Ação Penal n. 1004031-06.2024.8.11.0040.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
DOMINGOS SAMUEL DA COSTA E OUTRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT), que manteve a prisão preventiva dos pacientes, fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta dos delitos.

O impetrante sustenta: a) a ausência de indícios suficientes de autoria e; b) o não preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da segregação cautelar.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão em definitivo da ordem de
Habeas Corpus
para que seja concedida a liberdade provisória em favor dos pacientes (Id. 305796359).

Documentação juntada (Id. 305796360 a 305796374).

Liminar indeferida (Id. 305858367).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 309397865).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela extinção do
Habeas Corpus
sem resolução do mérito com relação ao paciente Rafael Feitosa Santos Mendes e pela denegação da ordem quanto a Domingos Samuel da Costa (Id. 313066861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, encerrada a audiência de instrução, o magistrado de primeiro grau

manteve a prisão preventiva dos pacientes sob o fundamento de que
permanecem intactos os motivos pelos quais fora determinada a prisão preventiva dos acusados, tudo conforme já fundamentado em decisões anteriores, sendo que a tese de ausência de autoria delitiva diz respeito diretamente ao mérito, cuja análise se feita por ocasião da respectiva sentença
(Ação Penal n. 1004031-06.2024.8.11.0040 – Id. 202039718).

Irresignado, o impetrante impetrou o presente
Habeas Corpus
, sustentando, em síntese: a) a ausência de indícios suficientes de autoria e; b) o não preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da segregação cautelar (Id. 305796359).

Entretanto, em conformidade com a decisão que indeferiu o pedido liminar (Id. 305858367)
,
não há razões que justifiquem a revogação do decreto prisional ou a sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Isso porque as questões referentes à suposta ausência de indícios de autoria demandariam o exame aprofundado do conjunto fático-probatório constante na Ação Penal n. 1004031-06.2024.8.11.0040, o que é vedado pela via estreita do
Habeas Corpus
.

É certo que a discussão sobre a consistência das provas da materialidade e autoria, especialmente quando já apreciadas no momento da decretação ou manutenção da custódia cautelar, deve ser travada na própria ação penal, sob o crivo do contraditório, não podendo ser deslocada para sede de
Habeas Corpus
, sob pena de indevida supressão de instância e desvirtuamento da finalidade da ação constitucional.

Além disso, não compete ao Tribunal, neste momento processual, substituir o juízo natural da causa para avaliar a credibilidade de testemunhos ou o alcance probatório de eventuais provas periciais. O exame do mérito da imputação – inclusive quanto à sua verossimilhança ou não – deve ser feito de maneira ampla e contraditória no curso da ação penal, preferencialmente após a fase instrutória, com ampla produção de provas.

Nesse sentido é o Enunciado n. 42, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual estabelece que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
(grifos meus).

Dessa maneira, em observância ao entendimento majoritário deste Sodalício, descabida a discussão acerca da autoria delitiva pela via eleita.

Por outro lado, a prisão preventiva dos pacientes Domingos Samuel da Costa e Rafael Feitosa Santos Mendes foi devidamente fundamentada na
gravidade concreta dos delitos
e na
garantia da ordem pública
, em atendimento ao disposto no art. 312, do Código de Processo Penal.

Ademais, mesmo que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais, como este dos autos (em que os pacientes são acusados de tentativa de homicídio (duas vítimas) mediante disparos de arma de fogo), a garantia da ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que impede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese de julgamento:

Tese de julgamento: “1.
A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. 2. A primariedade, a residência fixa e o emprego lícito não impedem a manutenção da prisão preventiva quando justificada pela gravidade dos fatos e necessidade de garantir a ordem pública. 3. A substituição da prisão por medidas cautelares é inadequada diante da gravidade concreta da conduta delituosa
” (AgRg no RHC n. 205.452/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025) (grifos meus).

Por fim, no que pertine à alegação de que os pacientes possuem predicados pessoais favoráveis, assume relevo o disposto no Enunciado n. 43, consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas

deste Tribunal, no sentido de que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025